Tribunal: TJDFT
Processo: 0001544-74.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de contradição na análise da aplicação do artigo 134 do CTB.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: IV. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 585 daquele colendo Tribunal, enuncia que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Esse também é o entendimento sufragado por esta e. Segunda Turma Recursal: (Acórdão 1191489, 07076328920188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235393, 07254285920198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). V. Ainda, também se extrai da linha da jurisprudência do STJ que, face a mitigação do artigo 134 do CTB, não há se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. Desse modo, não deve a parte autora ser responsabilizada pelos tributos, débitos, multas e respectivas pontuações desde a alienação do veículo, ocorrida em 11.07.2005.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.